Tribunal: TJBA
Processo: 8036503-29.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036503-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDENILSON SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. 1º SARGENTO COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. ELEVAÇÃO PARA 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE RESSALVA DE PARCELAS PAGAS. EVENTUAL COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DEVERÁ SER PROCEDIDA EM FASE POSTERIOR DE CUMPRIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. No tocante à compensação de valores já adimplidos pelo Poder Público, sua apuração haverá de ser processada em posterior fase de cumprimento, inexistindo qualquer omissão do aresto ora recorrido. As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador. Com relação ao prequestionamento, se o acórdão enfrentou o tema que se relaciona à matéria que o Embargante entende violada, o prequestionamento fica caracterizado, mormente quando os pontos relevantes para o desenlace do conflito foram tratados como deveriam, nada havendo a suprir no julgado. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos do Mandado de Segurança nº 8036503-29.2024.8.05.0000, em que figuram, como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado EDENILSON SANTOS DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 3